Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. CÔNJUGE QUE RECEBE O MESMO AUXÍLIO. BOA FÉ. NÃO CONFIGURADA. TEMAS 1009 E 531/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer medida para o ressarcimento dos valores percebidos pela autora a título de auxílio-moradia majorado relativo ao período compreendido entre Maio/2014 a Janeiro/2016.
3. A controvérsia decorre da divergência quanto a restituição de valores indevidamente recebidos entre Maio/2014 a Janeiro/2016, por militar a título de auxílio moradia majorado em decorrência da constatação de percepção do mesmo benefício pelo seu cônjuge. Alega o recorrido que se trata de valores recebidos de boa-fé, de natureza alimentar, e que somente deixou de receber devido a modificação na interpretação da lei.
4. Apesar das informações prestadas pelas PMDF no ID 25619612, depreende-se que na situação dos autos o auxílio-moradia majorado recebido desde Maio/2014 até Janeiro/2016 não foi considerado indevido a partir do momento de nova interpretação da norma, no caso, a Lei 10.486/02. Parecer no 705/2016 e sim do qual remete o entendimento para o Parecer 1.638/2010. Portanto, o Parecer no 1.638/2010, já interpretava que na Lei 10.486/2002, os cônjuges não poderiam receber o pagamento do auxílio moradia majorado.
5. Da análise dos fatos se extrai que o pagamento questionado não foi proveniente de divergência/alteração na interpretação, mas sim de erro operacional relativo ao pagamento do auxílio-moradia majorado durante o período de Maio/2014 até Janeiro/2016.
6. Assim, a situação em apreço não se amolda ao tema 531 do STJ de recursos repetitivos, mas sim ao tema 1.009/STJ. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (grifou-se).
7. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
8. Contudo, considerando a modulação de efeitos, assim determinada: os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão", não há de falar em aplicação automática da tese ao caso vertente.
9. No caso concreto, constata-se a ausência de boa-fé na percepção do auxílio-moradia majorado, uma vez que a interpretação que os cônjuges não poderiam receber, concomitantemente, o auxílio moradia majorado é do ano de 2010.
10. É pacífica a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores. Portanto, ainda que sustente que a verba possuía natureza alimentar, diante da ausência de percepção de boa-fé a subsidiar a sua pretensão, mostra-se adequada a determinação exarada pelo TCU para a reposição da quantia em favor do erário.
11. No caso dos autos, o recorrido tinha conhecimento, ou deveria ter, de que recebia indevidamente valores relativos ao auxílio-moradia majorado de forma indevida. Configurada a má-fé, é mister a devolução dos valores recebidos indevidamente.
12. A devolução dos valores, no entanto, deve ser balizada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, e, para não ocorrer o comprometimento da subsistência do servidor, o desconto deve-se limitar a 10% da remuneração, provento ou pensão. Acerca do tema, já decidiu o E. STJ que, "sendo de 10% (dez por cento) o valor máximo para desconto em folha de pagamento nos casos de indenização, que pressupõem a existência de dano ao erário por ato doloso ou culposo do servidor, não é razoável permitir maior desconto na hipótese de reposição decorrente de pagamento indevido realizado pela Administração, por força de decisão judicial" (REsp 638.813/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 7/2/2008).
13. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença Reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Contudo, tais descontos deverão ser feitos no limite de 10% sobre o valor da remuneração do recorrido.
14. Custas, isenção legal. Sem honorários, em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.